Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-83.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por JÚNIOR AUTOMÓVEIS LTDA – ME, por BV FINANCEIRA S/A e por AILTON NUNES DOS SANTOS, em face da r. sentença de ID 12270964. Nos termos da r. sentença recorrida, a qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Conhecimento ajuizada por DOMINGOS RODRIGUES NASCIMENTO em desfavor de JÚNIOR AUTOMÓVEIS LTDA – ME, BV FINANCEIRA S/A e AILTON NUNES DOS SANTOS, para rescindir os contratos de compra e venda de veículo e financiamento celebrados pelas partes, e condenar os réus a devolverem ao autor a importância de R$ 14.557,00 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e sete reais). Na mesma oportunidade, os réus JÚNIOR AUTOMÓVEIS LTDA – ME e AILTON NUNES DOS SANTOS, foram condenados ao ressarcimento da quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Irresignados, os réus recorreram. A ré JÚNIOR AUTOMÓVEIS LTDA – ME, no recurso de apelação interposto sob o ID 12270974, embora tenha juntado aos autos a guia de recolhimento do preparo, não apresentou o comprovante do pagamento (ID 12270974). A ré BV FINANCEIRA S/A, em suas razões de apelo (ID 12270978), postulou a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preparo regular (ID 12270980). O réu AILTON NUNES DOS SANTOS, no recurso de apelação interposto sob o ID 12270982, pugnou pela concessão de gratuidade de justiça, por não reunir condições financeiras para arcar com os custos do processo. É o relatório. Decido. Com relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça deduzido pelo réu AILTON NUNES DOS SANTOS, no recurso de apelação, entendo configurados os pressupostos para o deferimento do benefício vindicado. O aludido réu, embora regularmente citado, não apresentou resposta, razão pela qual foi decretada a sua revelia. Somente por ocasião da interposição do recurso de apelação, o réu AILTON NUNES DOS SANTOS postulou a concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não reúne condições financeiras para arcar com os custos do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. O Código de Processo Civil prevê, em seus artigos 98 e seguintes, o direito à assistência judiciária gratuita às partes que não são capazes de demandar em Juízo sem que isto comprometa seu sustento ou de seus familiares. Portanto, o benefício pode ser deferido mediante mera declaração de hipossuficiência, desde que nos autos não se encontrem outros elementos probatórios aptos a demonstrar que a parte reúne condições de arcar com as despesas do processo. No caso em exame, não há, nos autos, prova apta a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo réu (ID 12270983). Ao contrário, o comprovante de rendimentos apresentado, juntamente com a carteira de trabalho (ID 12270984), indicam que o réu AILTON NUNES DOS SANTOS, em setembro de 2019, auferia salário bruto no importe de R$ 1.691,02 (mil seiscentos e noventa e um reais e dois centavos). Assim, é de se presumir que o réu AILTON NUNES DOS SANTOS faz jus à gratuidade de justiça vindicada no recurso de apelação. Todavia, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, ou seja, não compreende qualquer sucumbência experimentada pela parte em momento anterior à concessão, mas apenas as verbas sucumbenciais fixadas posteriormente. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA ESTIPULADOS NA CONVENÇÃO. DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO ADESIVA. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA APÓS RECURSO. DESERÇÃO. 1. A legislação civil expressamente autoriza a fixação de juros de mora na Convenção Condominial, sendo que, somente no silêncio da convenção, deve ser aplicado os juros de 1% ao mês. Art. 1.336, §1°, do CC. 2. O benefício da Justiça Gratuita pode ser requerido a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão da benesse somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo na concessão da gratuidade. 3. A ausência do preparo do recurso adesivo, mesmo após a intimação da parte para recolhimento em dobro, implica na sua deserção, conforme art. 1.007 do CPC. 4. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu não conhecido. (Acórdão n.1143006, 07097246220178070020, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL: AGRG NOS EDCL NOS EDCL NO RE NO AGRG NO ARESP 356.744/MT, REL. MIN. LAURITA VAZ, DJE 5.3.2015. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a despeito de ser cabível o pedido de gratuidade da justiça no curso da ação, o seu deferimento não possui efeitos retroativos. 2. Agravo Interno do particular desprovido. (AgInt no AgRg no AREsp 38.549/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 21/02/2017) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO NA PEÇA RECURSAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. (...) (AgRg no AREsp 442.474/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014) – grifo nosso. Assim, deve ser assegurada a gratuidade de justiça ao réu AILTON NUNES DOS SANTOS, com efeitos ex nunc. Quanto ao recurso de apelação interposto pela ré JÚNIOR AUTOMÓVEIS LTDA – ME, merece ser destacado que não efetiva comprovação do recolhimento do preparo, porquanto apenas foi juntada a guia de custas (ID 12270974), sem qualquer documentos apto a demonstrar o efetivo pagamento. De acordo com o disposto no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, deve a ré promover o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação, sob pena de deserção. Com estas considerações, defiro, com efeito ex nunc, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu/apelante AÍLTON NUNES DOS SANTOS, ficando dispensado do recolhimento de preparo. Outrossim, determino a intimação da ré JÚNIOR AUTOMÓVEIS LTDA. – ME, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora